Tribunal: TJPA
Processo: 0804611-25.2021.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3417 - Furto Qualificado
Data de julgamento: 2025-09-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0804611-25.2021.8.14.0401

APELANTE: LAYNARA GABRIELA DE SOUZA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

3ª TURMA DE DIREITO PENAL

APCRIM Nº.

0804611-25.2021.8.14.0401

ORIGEM: COMARCA DE BELÉM/PA

APELANTE:

LAYNARA GABRIELA DE SOUZA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

ADVOGADA:

RAFAEL QUEMEL SARMENTO - OAB PA20803 – ADVOGADO: EDUARDO CESAR TRAVASSOS CANELAS - OAB PA12290

PROCURADOR DE JUSTIÇA:

MARCOS ANTÔNIO FERREIRA DAS NEVES

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. FURTO QUALIFICADO PELO ABUSO DE CONFIANÇA. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. VALOR EXPRESSIVO SUBTRAÍDO (R$ 64.700,00 – SESSENTA E QUATRO MIL E SETECENTOS REAIS). CONTINUIDADE DELITIVA. RELAÇÃO DE CONFIANÇA CONFIGURADA. FURTO PRIVILEGIADO. INVIABILIDADE. PENA PECUNIÁRIA. CARÁTER COGENTE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso de apelação interposto por condenada à pena de dois (02) anos e seis (06) meses de reclusão, em regime aberto, substituída por duas restritivas de direitos, além de trinta e nove (39) dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 155, § 4º, II, do Código Penal (furto qualificado por abuso de confiança).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) verificar a possibilidade de aplicação do princípio da insignificância diante do valor expressivo subtraído; (ii) examinar a incidência da qualificadora do abuso de confiança; (iii) analisar o cabimento do furto privilegiado; (iv) discutir a possibilidade de afastamento ou redução da pena pecuniária.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O princípio da insignificância exige mínima ofensividade, ausência de periculosidade social, reduzido grau de reprovabilidade e inexpressividade da lesão. A subtração de sessenta e quatro mil e setecentos reais (R$ 64.700,00), equivalente a cerca de sessenta e quatro (64) vezes o salário-mínimo vigente à época, não pode ser considerada irrelevante.

A conduta revela elevada reprovabilidade, pois a ré, funcionária responsável pelo setor financeiro da empresa, utilizou-se da confiança do empregador para realizar transferências reiteradas em benefício próprio.

Estão presentes os requisitos para a incidência da qualificadora do abuso de confiança: vínculo subjetivo de credibilidade entre autora e vítima e disponibilidade do objeto subtraído em razão da relação de confiança.

O furto privilegiado é inviável diante do expressivo valor do prejuízo e da continuidade delitiva, incompatíveis com a causa de diminuição.

A pena pecuniária integra o preceito secundário do tipo penal e não pode ser afastada, cabendo ao Juízo da Execução Penal avaliar eventual parcelamento diante de alegada hipossuficiência.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

Não se aplica o princípio da insignificância quando o valor subtraído é expressivo e revela relevante reprovabilidade da conduta.

O furto qualificado por abuso de confiança se caracteriza quando o agente se aproveita de vínculo subjetivo de credibilidade para ter acesso ao bem da vítima.

É inviável o reconhecimento do furto privilegiado quando o valor da coisa subtraída é elevado e a conduta foi praticada de forma reiterada.

A pena pecuniária integra o tipo penal e não pode ser afastada, cabendo ao Juízo da Execução deliberar sobre eventual forma de cumprimento.

Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 59, 61, II, “f”, 155, § 4º, II, e 387, IV; CPP, art. 387, IV.

Jurisprudência relevante citada: STF, HC 92.463, Rel. Min. Celso de Mello; STJ, AgRg no AREsp 1839868/TO, 6ª Turma, j. 20.09.2022, DJe 06.10.2022; STJ, AgRg no HC 517.453/SP, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, 6ª Turma, j. 23.06.2020.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos.

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 3ª Turma de Direito Penal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso de apelação, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos ____ dias do mês de __________ de 2025.

Este julgamento foi presidido pelo __________________.

RELATÓRIO

3ª TURMA DE DIREITO PENAL

APCRIM Nº.

0804611-25.2021.8.14.0401

ORIGEM: COMARCA DE BELÉM/PA

APELANTE:

LAYNARA GABRIELA DE SOUZA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

ADVOGADA:

RAFAEL QUEMEL SARMENTO - OAB PA20803 – ADVOGADO: EDUARDO CESAR TRAVASSOS CANELAS - OAB PA12290

PROCURADOR DE JUSTIÇA:

MARCOS ANTÔNIO FERREIRA DAS NEVES

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por
LAYNARA GABRIELA DE SOUZA
contra sentença condenatória proferida pelo Juízo da 7ª Vara Criminal de Belém/PA, o qual a condenou a pena de 2 (dois) anos e 6 (seis) meses de reclusão, em regime inicialmente aberto, substituída por duas penas restritivas de direitos e multa de 39 (trinta e nove) dias-multa, com base no art. 155, §4º, II, do Código Penal Brasileiro, por furto qualificado por abuso de confiança.

A condenação fundamentou-se em prova oral extraída dos depoimentos da vítima e testemunhas, confissão da ré e documentos comprovando transferências bancárias no valor de R$64.700,00 (sessenta e quatro mil reais), efetuados entre outubro de 2020 e janeiro de 2021.

O juízo
a quo
também fixou valor mínimo para reparação do dano, conforme art. 387, IV, do Código de Processo Penal, com base no aditamento da denúncia (ID 99073650).

Em suas razões (ID 18401573), a defesa alega a atipicidade da conduta pelo princípio da insignificância, a não incidência da qualificadora do abuso de confiança, o reconhecimento do furto privilegiado, a diminuição da prestação pecuniária e a reforma da dosimetria da pena. Sustenta, ainda, que o valor subtraído (R$64.700,00) seria insignificante em relação ao faturamento da empresa, que a recorrente seria primária e de bons antecedentes e que a relação de confiança com o empregador seria inexistente, pois o proprietário da empresa não estava presente na maioria dos dias. Além disso, pede a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos e a aplicação da atenuante da confissão.

Em contrarrazões (ID 18401582), o Ministério Público pugnou pelo não provimento do recurso.

Em parecer (ID 23203070), a Procuradoria de Justiça opinou pelo desprovimento do apelo.

É o relatório.

À revisão.

VOTO

V O T O

Presentes os pressupostos processuais de admissibilidade, conheço do recurso de apelação.

A tese de atipicidade da conduta em aplicação ao
princípio da insignificância
sob a alegação de que se trata de bagatela não merece prosperar pelas razões adiante articuladas.

O princípio da insignificância, como causa supralegal de exclusão da tipicidade, recomenda considerar-se penalmente atípica a conduta criminosa que, a despeito de se subsumir formalmente ao tipo incriminador, é inapta a lesar o titular do bem jurídico tutelado e a ordem social.

Segundo o entendimento consolidado na jurisprudência dos Tribunais Superiores, a aplicação do princípio da insignificância pressupõe: a) a mínima ofensividade da conduta; b) a ausência de periculosidade social da ação; c) o reduzido grau de reprovabilidade do comportamento e d) a inexpressividade da lesão jurídica (HC 92.463 e HC 92.961 do STF e Resp n. 1084540 do STJ).

Na espécie, a lesão ao bem jurídico
não pode ser considerada irrisória
, pois a conduta representa uma lesão ao patrimônio da vítima de
R$ 64.700,00 (sessenta e quatro mil e setecentos reais)
, conforme se apanha do evento id nº. 18401487, p. 13/45, onde constam diversos comprovantes de transferência bancária para a conta da acusada, sendo certo que a quantia desfalcada equivale a cerca de
70 (setenta) vezes o valor do salário-mínimo
vigente ao tempo dos acontecimentos (R$ 1.039,00).

A propósito, colho da jurisprudência do STJ:

AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PENAL. ESTELIONATO PRIVILEGIADO. VIOLAÇÃO DO ART. 171, CAPUT, DO CP. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. RES FURTIVAE: R$ 100,00. VALOR QUE NÃO SE REVELA ÍNFIMO. REFERENCIAL ACIMA DE 10% DO SALÁRIO-MÍNIMO VIGENTE À ÉPOCA DOS FATOS. PRECEDENTES DE AMBAS AS TURMAS. 1. A incidência do princípio da insignificância afigura-se inviável no caso em tela. Com efeito, se o valor do bem furtado era equivalente a mais de 10% do valor do salário-mínimo vigente à época dos fatos, não se pode considerá-lo como inexpressivo, sendo descabida, por mais essa razão, a incidência do princípio da insignificância. 2. Além de o valor do bem supostamente subtraído não poder ser considerado irrisório - R$ 85,00, o que equivale a aproximadamente 11% do salário-mínimo vigente à época dos fatos -, não há como reconhecer a irrelevância penal da conduta, por ausência do reduzido grau de reprovabilidade do comportamento do agente, visto que o réu é reincidente. (STJ - AgRg no HC n. 517.453/SP, Ministro Rogério Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe 23/6/2020). 3. Embora pequeno o valor da res furtiva - duas bolsas térmicas no valor de R$ 105,80, correspondente a aproximadamente 11% do salário-mínimo vigente à época, subtraídas de estabelecimento comercial local -, a reincidência específica e a habitualidade delitiva também específica do paciente, caracterizadas pela existência de outras ações penais e inquéritos policiais em curso, são suficientes para afastar a aplicação do princípio da insignificância. Precedentes (STJ - HC n. 520.536/SP, Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, DJe 18/10/2019). 4. Agravo regimental improvido. (STJ - AgRg no AREsp: 1839868 TO 2021/0047250-9, Data de Julgamento: 20/09/2022, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 06/10/2022).

Entretanto, há que se cogitar de mínima ofensividade da conduta, ausência de periculosidade social da ação, nem de pequeno grau de reprovabilidade do comportamento, pois os elementos de prova coligidos aos autos, notadamente a
confissão da acusada em sede policial e em juízo
e os inúmeros comprovantes de transferência bancária para a conta particular da apelante, revelam que ela era contumaz na conduta de se beneficiar da confiança que o proprietário da empresa lhe depositava para subtrair os valores da empresa em proveito próprio, o que, desde já, afasta os pleitos de retirada da qualificadora relativa ao abuso de confiança (art. 155, § 4º, II, CP) e de reconhecimento de furto privilegiado.

Não se mostra possível a aplicação do princípio da insignificância, considerando a
continuidade delitiva e o abuso de confiança
configurados no caso dos autos, em que a recorrente se aproveitou da sua condição de empregada de confiança para subtrair, reiteradamente, valores da empresa onde trabalhava, impactando na saúde financeira da pessoa jurídica, o que denota uma maior reprovabilidade do comportamento e afasta a possibilidade de reconhecimento da irrelevância material da conduta.

Com efeito, as testemunhas Pedro Pereira Pessoa Filho e Telma do Socorro Lima Navegantes, em juízo, testificaram que a recorrente possuía procuração autorizando-a a realizar movimentações bancárias em nome da empresa perante o Banco Itaú e que “
a apelante era a única funcionária que trabalhava no setor financeiro da sociedade empresária, que o proprietário da pessoa jurídica depositava total confiança na pessoa da denunciada e que a parte financeira da empresa era gerida pela acusada por meio de um notebook ao qual somente ela tinha acesso
”.

Para a configuração e incidência da qualificadora do abuso de confiança no delito de furto é imprescindível: (i) a existência de
vínculo subjetivo de credibilidade
entre o autor e a vítima, preexistente ao delito; e (ii) que o objeto subtraído esteja na
esfera de disponibilidade do agente em virtude da confiança
nele depositada.

No caso em tela, tendo sido verificado que existia um forte vínculo subjetivo de credibilidade entre a apelante e a vítima e que o objeto subtraído se encontrava na esfera de disponibilidade entre a autora e a vítima, em razão de relação de confiança prévia à prática do crime, resta plenamente configurada a incidência da qualificadora em testilha.

Consequentemente, não há como se reconhecer a tese, propugnada pela defesa, de atipicidade da conduta por insignificância. Tampouco se mostra viável o reconhecimento da causa de diminuição de pena relativa ao furto privilegiado, dado o
expressivo valor da coisa subtraída
, equivalente à cerca de
70 (setenta) vezes o salário-mínimo
à época dos fatos.

Melhor sorte não socorre o pleito de diminuição do valor correspondente à prestação pecuniária, deduzido sob a alegação de que a ré não teria condições econômicas de arcar com o valor da condenação, uma vez que a defesa não trouxe aos autos nenhuma prova de tais alegações.

Além do mais, é consabido que a fixação da pena de multa pelo magistrado sentenciante decorre de expressa previsão legal, por figurar como preceito secundário do tipo penal e qualquer discussão sobre a forma em que a referida pena será executada, considerando a hipossuficiência econômica do apelante, deve ser dirigida ao Juízo de Execução Penal.

Portanto, não há que se falar em dispensa da pena pecuniária.

A respeito do tema, assim tem se posicionado o e. Tribunal de Justiça do Pará:

APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 14, DA LEI 10.826/03 (PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO). DO PLEITO PELA DISPENSA DA PENA DE MULTA. IMPROCEDENTE. PENA DE MULTA É PARTE INTEGRANTE DA PENALIDADE DO TIPO PENAL, AFASTÁ-LA CONFIGURARIA AFRONTA AO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. DO PLEITO PELA REFORMA DA DOSIMETRIA DA PENA E DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DA PENA. IMPROCEDENTE. MANTIDA A PENA-BASE, COM FULCRO NA SÚMULA N. 23/TJPA, MANTIDAS AINDA AS PENAS INTERMEDIÁRIA E DEFINITIVA, MANTIDO O REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DA PENA NO SEMIABERTO, EM INTELIGÊNCIA AO ART. 33, § 3º, DO CPB. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO, NOS TERMOS DO VOTO RELATOR. 1. DO PLEITO PELA DISPENSA DA PENA DE MULTA: É improcedente o pleito pela isenção de pagamento da pena de multa, quando esta é sanção de caráter penal, de aplicação cogente, e a possibilidade de sua isenção configuraria cristalina ofensa ao princípio constitucional da legalidade, valendo ser ressaltado, que caso o apelante requeira perante o Juízo, o pagamento da multa pode ser realizado de forma parcelada (art. 50, segunda parte, do CPB). 2. DO PLEITO PELA REFORMA DA DOSIMETRIA DA PENA E DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DA PENA: Após a reanálise da primeira fase da dosimetria da pena, em que pese reformado o vetor circunstâncias do crime, ainda permaneceram valorados negativamente os referentes à culpabilidade e personalidade, o que, por si só, já autoriza a fixação da pena-base acima do mínimo legal, ex vi da Súmula n. 23/TJPA, atendendo aos critérios quantitativos e qualitativos para a fixação da pena inicial. (...) . 3. RECURSO CONHECIDO e IMPROVIDO, nos termos do voto relator. Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a 3ª Turma de Direito Penal, deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em CONHEÇER DO RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL e NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador Relator Mairton Marques Carneiro. Esta Sessão foi presidida pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Raimundo Holanda Reis. (TJ-PA - APR: 00009016320178140015 BELÉM, Relator: MAIRTON MARQUES CARNEIRO, Data de Julgamento: 10/06/2019, 3ª TURMA DE DIREITO PENAL, Data de Publicação: 19/06/2019).

Sendo assim, inviável o afastamento da pena pecuniária.

Em suma, o apelo
não comporta provimento
.

Posto isso, conheço da apelação e
nego-lhe provimento
.

É como voto.

Desa.
Eva
do Amaral
Coelho

Relator
a

Belém, 02/10/2025